Tribunal: STF
Processo: Rcl 66095
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Abrahao Costa Martins contra decisões proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP nº 2034545, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos do Processo nº 0002237-57.2017.8.27.2726 vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, foi condenado pelos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, IX, e art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, bem como que tal condenação foi baseada em dolo genérico.



    Prossegue discorrendo que contra o acórdão de apelação 



    “foi interposto Recurso Especial e em inúmeras oportunidades o reclamante requereu que fosse lhe dada a oportunidade de manifestar a respeito das alterações promovidas pela Lei n° 14.230/2021 no âmbito das demandas de improbidade administrativa, porém, não lhe foi conferida tal oportunidade de manifestar. 



    O recurso especial foi inadmitido e Corte Local não oportunizou ao ora reclamante manifestar sobre as alterações promovidas pela Lei n° 14.230/2021. 



    O Ministério Público Federal em parecer lançado às Fls. 782 à 788 pela extinção da punibilidade do ora embargante, pois a condenação foi baseada em dolo genérico, vejamos:



    (...)



    A Eminente Ministra REGINA HELENA COSTA proferiu decisão fls. 790, conhecendo do agravo e determinando sua conversão em recurso especial.



    Intimado, novamente o Subprocurador-Geral da República manifestou-se reiterando o parecer do Fls. 782 à 78.



    Por meio da R. decisão de Fls. 802 à 804, a Ministra REGINA HELENA COSTA determinou com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral, e posterior juízo de conformidade, nos moldes do art. 1.040 do estatuto processual.



    A corte local (vide: Fl 811) determinou a devolução dos autos para análise do STJ quanto ao exame quanto à existência de distinção entre a questão controvertida posta nos presentes autos e tese firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.199.



    Em sequência por meio de decisão proferida em Fls. 828/ 832 o reclamo especial não foi conhecido.



    Irresignado, o reclamante interpôs agravo interno impugnando a decisão agravada e manifestando a respeito das alterações promovidas pela Lei n° 14.230/2021 e ARE nº 843.989/PR (tema 1.199), porém, o Colendo STJ negou provimento ao reclamo e sequer manifestou a respeito das questões ventiladas no recurso.



    Insatisfeito, o reclamante interpôs embargos de divergência impugnando a sobredita decisão e novamente laborou as matérias ignoradas pelo Tribunal da cidadania. No entanto, a Presidência do Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.



    Em sequência, o reclamante agravou da sobredita decisão que não conheceu o recurso de embargos de divergência e o Ministério Público do Estado do Tocantins foi intimado para apresentar contrarrazões.”



    Abrahao Costa Martins sustenta que 



    “a ilicitude das condutas pelas quais o reclamante foi condenado foram expressamente revogadas e a nova lei passou a exigir dolo específico, a condenação assevera ainda sob a égide do dispositivo revogado que basta dolo genérico. 



    Evidente, portanto, que a nova legislação e o tema 1.199/STF impõem a reapreciação da conduta supostamente ímproba sob a perspectiva do elemento objetivo (o que fora aduzido em recurso especial – violação ao art. 10, IX e 11, caput, da LIA).



    Sob a perspectiva do dolo, isto é, do elemento subjetivo, como acima demonstrando, a nova legislação também impõe a reapreciação da conduta supostamente ímproba o que vem sendo sustentado pela defesa desde que foram promovidas as alterações legislativas na Lei de Improbidade”



    Requer 



    “A) a concessão da medida liminar para suspensão da tramitação do Agravo interno nos embargos de divergência n° 2022/0205730-2 (EREsp 2034545/TO) até a deliberação final desta Reclamação Constitucional, nos termos do artigo 300 e 989, inciso II, ambos do Código de Processo Civil;



    (...)



    E) no mérito, que seja dada PROCEDÊNCIA a esta Reclamação Constitucional para dar improcedência à demanda originária, pois demonstrada a violação ao Tema nº 1.199/STF, o qual, no âmbito dos votos dos Ministros que formaram a maioria o no julgamento, consignaram que, a partir da interpretação do art. 5º, XL e LVII, da CF, as normas revogadas pela Lei nº 14.230/2021 não podem mais gerar ou manter condenações de improbidade administrativa, como especificamente foi o caso autos , tem-se como necessário reconhecer a impossibilidade de manutenção da condenação imposta nestes autos ao reclamante, pois embasada no art. 10, IX e 11, caput, da LIA (redação anterior à Lei nº 14.230/2021), pois as ilicitudes foram expressamente revogadas devendo o presente feito por questão da mais lídima justiça ser julgado procedente.”



     É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, verifica-se dos autos que sequer houve interposição de recurso extraordinário, razão pela qual deve o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu' conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos' juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente